Tribunal: STF
Processo: ADPF 1107
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA CONDUTA OMISSIVA E COMISSIVA DO PODER PÚBLICO NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PROCESSOS DE APURAÇÃO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório 



    1. O Instituto Maria da Penha requer ingresso nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (e-doc. 43).



    2. O requerente afirma que “sua participação é essencial para trazer dados sobre a sistematicidade das violações de direitos de gênero perpetradas por agentes do Estado. O Instituto tem como objetivo a aplicação da Lei nº 11.340/2006 e a monitoração, a implementação e o desenvolvimento das melhores práticas e políticas públicas para o seu cumprimento, o que denota o seu compromisso de garantir a dignidade sexual, a igualdade de gênero e o devido processo legal livre de preconceitos de gênero. É por meio do cotejo entre os argumentos fáticos e jurídicos, que o Requerente pretende demonstrar a sua legitimidade para ingressar como amicus curiae e contribuir para a melhor solução da controvérsia versada nesta ação” (fl.5, e-doc. 43).



    Sustenta que “o Instituto Maria da Penha é ligado diretamente à história de Maria da Penha, quem possui notória e reconhecida vivência trágica de violência doméstica que deu origem a Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como ‘Lei Maria da Penha’. A aplicação da referida lei está entre os objetivos do Requerente, que atua como um símbolo de luta no combate à violência doméstica contra as mulheres. Além disso, o Instituto Maria da Penha busca a monitoração e a implementação do desenvolvimento das melhores práticas e políticas públicas para o seu cumprimento. 41. No âmbito das questões de gênero, o Instituto ainda visa a (i) promover o apoio a ações sociais que elevem o nível de qualidade da vida física, emocional e intelectual das mulheres; (ii) reduzir a indiferença, banalização e omissão às questões de gênero; (iii) promover o desenvolvimento de um trabalho estratégico de conscientização sobre os conceitos relacionados à ‘cultura de gênero e violência sexista’; (iv) promover o incentivo ao debate sobre investimentos voltados à garantia dos direito de cidadania, justiça, trabalho, emprego e geração por mulheres” (fl. 17, e-doc. 43).



    Enfatiza que “o Instituto Maria da Penha, enquanto associação civil fundada em 2009, que tem como Presidente vitalícia a Sra. Maria da Penha Fernandes, destina-se a estimular e contribuir para a aplicação integral da Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha - e a monitorar a implantação e desenvolvimento das melhores práticas e políticas públicas para o seu cumprimento, contribuindo para a construção de uma sociedade sem violência doméstica e familiar contra a mulher e com equidade de gênero, na forma do artigo 2º do seu Estatuto” (fl. 18, e-doc. 43).



    Ressalta que “é atuante ativo na adoção de condutas que visam a inibir o processo histórico para erradicação da violência de gênero, essencialmente para ultimar essa forma de violência que imputa a culpa à vítima por meio da conduta de tolerar e validar, em procedimentos e julgamentos de crimes contra a dignidade sexual, questionamentos sobre a vida sexual pregressa e o modo de viver da vítima, ensejando uma revitimização da mulher” (fl. 19, e-doc. 43).



    Requer:



     “(...) seja deferido o seu ingresso como amicus curiae na presente ADPF, para que possa se manifestar nos autos, despachar memoriais e realizar sustentação oral, quando da inclusão em pauta de julgamento. 



    53. A interpretação conforme à Constituição requerida é absolutamente necessária e concretiza os direitos fundamentais das mulheres que carecem de proteção do Estado, bem como afirmam e garantem às vítimas de violência de gênero o devido processo legal, a dignidade humana, a dignidade e liberdade sexual e a igualdade de gênero. 



    54. Para proteger o direito à um processo legal livre de preconceitos de gênero e o respeito aos tratados e às convenções internacionais de proteção e defesa dos direitos das mulheres, o Instituto Maria da Penha requer que a presente ação seja julgada integralmente procedente, com a fixação da seguinte tese:



    a. relativamente ao art. 400 do CPP, que a norma processual penal seja interpretada no sentido de que é dever das partes e de todos os sujeitos processuais presentes o zelo pela integridade física e psicológica da vítima, cabendo ao juiz assegurá-la e estabelecendo expressamente: (i) ‘que é vedado às partes e a seus advogados fazerem menção à vida sexual pregressa ou modo de vida da vítima em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual, declarando-os como inseridos na expressão elementos alheios aos fatos objeto de apuração’ nesse tipo de crime; (ii) que o órgão jurisdicional responsável pela condução do processo está obrigado a coibir com veemência essa prática inconstitucional, não só mediante a representação do agressor (qualquer dos sujeitos processuais) aos órgãos com atribuição para a sua responsabilização, penal e administrativa, sob pena de ele próprio ser responsabilizado nas esferas adequadas por descumprimento do dever legal, como também por meio da completa desconsideração dessas alegações, sob pena de nulidade da decisão’; b. no que se refere ao art. 59 do Código Penal, a expressão ‘bem como ao comportamento da vítima’ deve ser interpretada excluindo-se a possibilidade de que o magistrado, na fixação da pena em crimes sexuais, faça valoração da vida sexual pregressa da vítima’.



    55. Requer, ainda, que, na tese, seja assentado que é inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência sexual durante a instrução e o julgamento de crimes dessa natureza e, em consequência, fixar que o órgão jurisdicional responsável pela condução do processo de julgamento de crimes sexuais está obrigado a coibir, com veemência, essa prática inconstitucional, mediante a representação do agressor (qualquer dos sujeitos processuais) aos órgãos com atribuição para a sua responsabilização, penal e administrativa, bem como por meio da completa desconsideração dessas alegações, sujeitando sua decisão à nulidade” (fl. 22, e-doc. 43).



    3. Consta no inc. I do art. 3º do estatuto social do Instituto Maria da Penha ser um dos objetivos do requerente “a defesa dos direitos humanos, especificamente no que se refere ao direito das mulheres, materializados na Lei 11.340/06, divulgando os princípios e aplicabilidade dessa norma, em órgãos governamentais, e não governamentais, canais de mídia, empresas, escolas, universidades, hospitais, presídios, igrejas e em todo e qualquer espaço público ou privado, promovendo os direitos estabelecidos nessa legislação, fazendo ainda, promoção da ética, da paz, da cidadania e do respeito à mulher” (e-doc. 45).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso do requerente na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso do Instituto Maria da Penha nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora